Tribunal: TJDFT
Processo: 0722019-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES COM TRÍPLICE IDENTIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a litispendência entre duas ações por eles ajuizadas em face dos mesmos réus, com pedidos e causas de pedir idênticos. No curso da apelação, foram suscitadas preliminares pela parte recorrida e foi pleiteada a concessão de efeito suspensivo ativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da petição de apelação; (ii) estabelecer se o juízo cível é competente para julgar ação que trata de reconhecimento de sociedade de fato com finalidade empresarial; (iii) examinar se houve perda da eficácia da tutela cautelar pela ausência de aditamento da inicial no prazo legal; (iv) determinar se há litispendência entre as ações em curso, apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo ativo formulado no corpo da petição de apelação é incabível, por não observar o procedimento previsto no art. 1.012, § 3o, do CPC, e no art. 251 do RITJDFT, os quais exigem requerimento autônomo dirigido ao relator após a distribuição da apelação.
4. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Litígios Empresariais do TJDFT, por força da Resolução no 23/2010, restringe-se às hipóteses taxativas nela previstas. Não estando a demanda entre as hipóteses do art. 2o da referida norma, mantém-se a competência do juízo cível.
5. A alegação de perda da eficácia da tutela cautelar não prospera, pois o autor/apelante apresentou o aditamento da inicial no prazo assinalado pelo juízo, sendo observados os requisitos do art. 309, I, do CPC.
6. A apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto expõe adequadamente os fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma da sentença, em consonância com o art. 1.010, III e IV, do CPC.
7. Constatada a existência de outra ação, ajuizada anteriormente pelos mesmos autores, com identidade de partes, causa de pedir e pedidos, configura-se a litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC, o que justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo ativo deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao relator, após distribuição da apelação, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. A competência da Vara Empresarial do TJDFT é restrita ao rol taxativo do art. 2o da Resolução no 23/2010, não alcançando ações que apenas envolvam reconhecimento de sociedade de fato de natureza empresarial.
3. Não ocorre perda da eficácia da tutela cautelar quando o aditamento da petição inicial é apresentado dentro do prazo assinalado judicialmente.
4. Configura-se litispendência quando há tríplice identidade entre ações, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III e IV; 1.012, § 3o; 309, I; 337, §§ 1o, 2o e 3o; 485, V. Resolução TJDFT no 23/2010, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1773722, 07037652420238070013, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira; TJDFT, Acórdão 616186, 20120020160369CCP, Rel. João Egmont, 1a Câmara Cível, j. 03/09/2012, DJe 06/09/2012; TJDFT, Acórdão 2032108, 0785753-24.2024.8.07.0016, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 17/09/2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022.